Tribunal: TCU
Processo: 039.148/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em sede de representação acerca de possível descumprimento de determinação expedida em acórdão proferido no âmbito de representação acerca de irregularidades em edital de pregão eletrônico para aquisição de frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possível descumprimento do Acórdão 242/2023-TCU-Plenário pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, nos termos do art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada mediante despacho contido à peça 12 destes autos, bem como as demais medidas então determinadas; 9.3. notificar a prolação deste acórdão aos interessados.